Tribunal: STF
Processo: ARE 1490953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TRABALHO. FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 



     1. A exigência da lei processual para que a propriedade rural seja impenhorável é que ela seja caracterizada como pequena e que seja trabalhada pela família. 



    2. A definição do que é pequena propriedade rural encontra-se na lei 8.629/1993, que dispõe sobre reforma agrária. Segundo ela, é considerada pequena propriedade aquela de até 4 (quatro) módulos fiscais (art. 4º, II, a). 



    3. O trabalho realizado pela família na propriedade depende da análise do caso concreto, mas deverá ser minimamente comprovado pelo proprietário rural executado, o que não ocorreu nos autos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nos termos do inc. VIII do art. 833 do CPC, é impenhorável "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família". 



    Deste modo, a exigência da lei processual para que a propriedade rural seja impenhorável é que ela seja caracterizada como pequena e que seja trabalhada pela família. 



    A definição do que é pequena propriedade rural encontra-se na Lei n.º 8.629/1993, que dispõe sobre reforma agrária. Segundo ela, é considerada pequena propriedade aquela de até 4 (quatro) módulos fiscais (art. 4º, inc. II, alínea "a"). 



    O trabalho realizado pela família na propriedade depende da análise do caso concreto e deverá ser minimamente comprovado pelo proprietário rural executado. 



    No caso em tela, embora a propriedade penhorada se enquadre na definição de pequena propriedade rural, não restou inequivocamente demonstrado se tratar do único imóvel da família e, ainda, ser o local onde o grupo familiar reside. 



    Com efeito, nas declarações de ajuste anual de imposto de renda - pessoa física - IRPF referentes aos anos de 2016, 2017, 2021, 2022 e 2023 o executado informou residir na Rua Coronel Laurindo Paim, n.º 1711, Bairro Vila Conceição, Município de Bom Jesus/RS (ev. 1, documentos DECL11 a DECL17). Aliás, este é também o endereço informado pelo executado na própria proposta que gerou a cédula de crédito rural ora executada (2.2). Por outro lado, em procuração datada de julho de 2021 (89.1) o executado informou residir em Porto Alegre/RS. É indicado tal endereço, ainda, na procuração e declaração de hipossuficiência constantes dos embargos à execução opostos pelo agravante (4.2). 



    Em que pese as alegações do agravante no sentido de que o endereço em Porto Alegre/RS seria de pessoa com quem mantém relacionamento, e, ainda, de que o endereço em Bom Jesus/RS seria, na verdade, de seus genitores, tais circunstâncias não elidem as evidências no sentido de que o executado não reside na propriedade denominada Fazenda Água Branca. 



    Tampouco consta dos autos certidão de único imóvel, documento hábil a comprovar que o executado não é proprietário de outras áreas de terra. A propósito, oportuno registrar que, a despeito de o executado afirmar ser a Fazenda Água Branca o único imóvel rural do qual é extraído o sustento de sua unidade familiar, as cédulas de crédito rural ora executadas dizem respeito a plano de investimentos a ser implementado em outras áreas de terras, consoante se verifica do contrato que instrui a execução, senão vejamos (2.1): [...] 



    Por fim, não se ignora as notas fiscais de comercialização de produtos agrícolas trazidas aos autos pelo agravante (ev. 1, documentos NFISCAL4 a NFISCAL8). Tais elementos, porém, ainda que demonstrem que alguma atividade rurícola é efetivamente exercida na propriedade, não afastam as evidências no sentido de que o imóvel não constitui o local de residência do executado, requisito para que possa ser invocada a impenhorabilidade. 



    [...] 



    Destarte, ainda que o imóvel constitua pequena propriedade rural, não está devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei n.º 8.009/1990, notadamente no sentido de ser o único imóvel da família e nele a parte residir ou dele retirar seu sustento. 



    Portanto, a propriedade rural penhorada no evento 123, TERMOPENH1 deve ser considerada penhorável. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente